Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. JUSTO IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. TIMESHARE. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação deve ser admitida quando se tratar de documentos novos ou quando a parte demonstrar justo impedimento (CPC 435). 1.1. No caso, os documentos apresentados junto ao recurso de apelação já existiam quando do ajuizamento da ação, devendo a sua juntada ser considerada intempestiva.

2. Não se verifica abusividade ou vício de consentimento na cessão de direito de uso firmado entre as partes, em regime de multipropriedade (“time sharing”), que de forma assemelhada a um clube de turismo, oferece a utilização de resorts de férias nos Estados Unidos.

3. Na hipótese, considerando que o contrato produziu efeitos até a manifestação de vontade expressada pelos autores pela resilição unilateral (CC/02 473), descabida a devolução integral dos valores pagos.

4. Mostra-se adequado ao caso o parâmetro adotado na sentença para a definição do termo final do negócio jurídico, fixado na data do ajuizamento da ação, ocasião em que os autores manifestaram expressamente o interesse na extinção do contrato.

5. Negou-se provimento ao apelo.